Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706540-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LINO SANDOVAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ELIANE DE ARAUJO SILVA PANIAGUA, PEDRO AUGUSTO BARBOSA PANIAGUA REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA BARBOSA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Elizabeth Caetano de Araújo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do Distrito Federal, do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), de Eliane de Araújo Silva Paniagua e de Pedro Augusto Paniagua, com o objetivo de obter a concessão de pensão por morte de seu ex-cônjuge, servidor público falecido. A autora alegou dificuldades financeiras após o divórcio e pleiteou o reconhecimento de dependência econômica para fins de recebimento do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; (ii) determinar se a apelante possui direito à pensão por morte como ex-cônjuge do servidor público falecido, sob a alegação de dependência econômica superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. O julgamento antecipado do mérito, nesses casos, é um dever judicial, não configurando nulidade. 4. A legislação aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (Lei Complementar no 769/2008) exige, para a concessão de pensão por morte ao ex-cônjuge, o efetivo recebimento de pensão alimentícia à época do óbito, requisito que não foi preenchido pela apelante, pois o pagamento da pensão havia cessado há mais de 10 anos. 5. A Súmula 336 do STJ, que prevê a concessão de pensão previdenciária a ex-cônjuge mediante comprovação de necessidade econômica superveniente, não se aplica ao Regime Próprio de Previdência Social, sendo restrita às hipóteses do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) regulado pela Lei no 8.213/1991. 6. Não há comprovação de dependência econômica contemporânea e suficiente entre a apelante e o servidor falecido, tampouco fundamento jurídico para a concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando as provas documentais constantes nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 2. Para ex-cônjuges, a concessão de pensão por morte no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal exige o efetivo recebimento de pensão alimentícia, nos termos do art. 30-A, I, "b", da Lei Complementar no 769/2008. 3. A Súmula 336 do STJ é inaplicável ao Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, por ser fundamentada em dispositivo do Regime Geral de Previdência Social (Lei no 8.213/1991). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 85, §11, e 98, §3o; LC no 769/2008, art. 30-A, I, "b". Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1748850, 0703827-83.2022.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 30/08/2023. Acórdão 1694913, 0708538-68.2021.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 27/04/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado confere interpretação divergente daquela conferida pelo STJ, segundo o qual, uma vez comprovada a efetiva necessidade, é cabível a concessão de pensão previdenciária por morte em favor da ex-esposa do falecido. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal que teria sido objeto de dissídio pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Além disso, “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023